Tribunal: STF
Processo: Rcl 9951
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI 4.950-A/66. SALÁRIO FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC.



    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos.



    2. O ato reclamado, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.